Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEL ERIGIDO EM ÁREA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA VERBAL. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de anular intimação demolitória verbal lavrada por agentes públicos e compelir o Distrito Federal a se abster de demolir o imóvel localizado na “Quadra 02, Lote 14, Chácara 22, Ponte Alta Norte, Gama/DF” (ID 64948498).
2. O Agravo de Instrumento n. 0752553-11.2023.8.07.0000, interposto pela autora contra decisão que indeferiu a tutela provisória, foi conhecido e desprovido por esta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1836589.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o apelo deve ser conhecido ou não, por violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) se é nula intimação demolitória verbal lavrada por agentes públicos e, por consequência, se é possível compelir o Distrito Federal a se abster de demolir o imóvel residencial objeto de discussão nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É possível compreender, com clareza, que o apelo questiona a higidez de suposta intimação demolitória lavrada verbalmente por agentes públicos, razão pela qual não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A apelante sequer demonstrou a existência da intimação demolitória cuja anulação pretende por meio dos presentes autos. O Distrito Federal informou que “em pesquisa realizada nos sistemas informatizados do DF Legal por CPF não foram encontradas ações fiscais expedidas para a ajuizante” (ID 55068017).
6. Não há como compelir o Distrito Federal a se abster de realizar a legítima atividade fiscalizatória sobre o imóvel ocupado pela recorrente, sobretudo se observada a sensibilidade ambiental da área em que localizado o bem.
7. A recorrente edificou imóvel sem autorização ou licença, em área de sensibilidade ambiental. O regular exercício da atividade de fiscalização pelo Poder Público é medida legítima e necessária, que não pode ser confundida com ato de esbulho, turbação ou ameaça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.